Tribunal: STF
Processo: RHC 258311
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CARACTERIZADO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Aladim Silva Fagundes, em 25.5.2025, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.5.2025, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 989.225, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MATÉRIA JÁ ANALISADA NO HC N. 969.618/RJ. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ATO PROCRASTINATÓRIO POR PARTE DAS AUTORIDADES PÚBLICAS. IMPULSIONAMENTO DO PROCESSO DE FORMA REGULAR. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA 26/5/2025. PRAZO DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. PRECEDENTES. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada”.



    2. Essa decisão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente reitera a alegação de excesso de prazo da sua prisão para formação da culpa, pois estaria encarcerado desde 26.9.2024 sem a designação de audiência de instrução pelo juízo de origem na ação penal.



    Afirma que “não há complexidade no caso, tendo em vista que tratar-se de processo com apenas 3 (três) réus, destes, sendo 02 (dois) presos, e 01 (um) foragido. Não houve nenhuma conduta do recorrente e/ou do seu causídico que justifiquem a demora processual, a defesa preliminar, foi devidamente apresentada no dia 13/02/2025, após, a defesa técnica, ter tido acesso as mídias, as quais, se baseia acusação, conforme foi reclamada pela defesa nas fls. 517 dos autos”.



    Ressalta que os fundamentos da sua prisão cautelar não teriam sido reavaliados no prazo estabelecido no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal e que seria possível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) deferimento da medida liminar e ao final, pugnando a defesa à Colenda Turma Julgadora, no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO ao RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS, e em definitivo permitindo o recorrente a responder em definitivo ao processo crime em liberdade até decisum final, no seguinte sentido: 



    1. Para RELAXAR A PRISÃO ILEGAL do recorrente, diante o excesso prazo configurado na instrução criminal que, sequer há previsão de se iniciar, em razão do evidente constrangimento que o recorrente vem sofrendo na prisão, sem que, a tutela jurisdicional seja apresentada, devendo, cumulativamente, ser aplicada a medida cautelar não prisional de MONITORAMENTO ELETRÔNICO descrito no art. 319, inciso IX do Código de Processo Penal; 



    2. Se assim não entender deste Nobre Ministro Julgador, seja CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR PARA RELAXAR a prisão, eis que, ultrapassados os 90 (noventa) dias, contados da sua prisão, o r. juízo coator, não reavaliou a sua necessidade, conforme é determinada, no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, devendo, cumulativamente, ser aplicada a medida cautelar de MONITORAMENTO ELETRÔNICO descrito no art. 319, inciso IX do Código de Processo Penal e, 



    3. Ao final, pugna a defesa do impetrante pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO CONSTITUCIONAL”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pelo recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



     



    4. Ao prestar as informações requisitadas para a instrução do Habeas Corpus n. 989.225 impetrado no Superior Tribunal de Justiça, o juízo da Primeira Vara Criminal do Rio de Janeiro, no qual tramita a Ação Penal n. 0101105-75.2024.8.19.0001, afirmou:



    “(...) O ora paciente foi denunciado pelo Ministério Público perante este juízo juntamente com outros 2 indivíduos, por supostamente, ter incorrido nas penas do art. 121, parágrafo segundo, incisos I e IV, do Código Penal e art. 121, parágrafo segundo, inciso V, na forma do art. 14, inciso II, c/c art. 69, todos Código Penal. 



    A denúncia foi recebida em 25/09/2024, ocasião em que foi determinada a expedição de mandado de busca e apreensão do suposto veículo usado no crime, das armas de fogo e de documentos ou objetos relacionados à prática criminosa, bem como foi autorizada a quebra do sigilo das comunicações e de dados de todo material eventualmente apreendido. Além disso foi decretada a prisão preventiva do paciente e dos demais corréus. 



    O paciente foi preso em 26/09/2024, conforme consta em índex 287. 



    Em pasta 335, a defesa se habilitou nos autos, tendo requerido a revogação da prisão preventiva do paciente e/ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, o que foi indeferido, nos seguintes termos:



    ‘(...) No tocante ao pedido de revogação de prisão formulado por ambas as Defesas, verifica-se que os requisitos do ‘fumus comissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, ensejadores da custódia cautelar permanecem inalterados, na medida em que não ocorreu nenhuma modificação no quadro fático-jurídico que ensejou a decretação da medida cautelar extrema apta a autorizar a revogação da prisão preventiva dos réus. 



    Nesse sentido, ressalte-se que, além da óbvia necessidade de se resguardar tanto a integridade física da vítima sobrevivente, quanto evitar o seu constrangimento ao prestar suas declarações, o que colocaria em risco a instrução criminal, não se pode olvidar que as circunstâncias fáticas destoam da reprovabilidade inerente ao tipo penal, na medida em que os acusados teriam invadido a residência das vítimas para matá-las por um motivo banal, conforme narrado na exordial, o que demonstra que a prisão se afigura necessária, ainda, para garantir a ordem pública local. 



    Diante do exposto, constata-se temerária, ao menos por ora, a aplicação das medidas cautelares descritas no artigo 319 do CPP, com a redação dada pela Lei 12403/11, vez que estas não seriam suficientes e nem adequadas para assegurar os requisitos da prisão preventiva. 



    No tocante à alegação por parte da Defesa de que os denunciados são primário e possuem residência fixa, tem-se que condições pessoais favoráveis são irrelevantes para amparar a concessão de liberdade quando presentes outras razões para a decretação ou manutenção da prisão cautelar. 



    Vale salientar, por derradeiro, que o Supremo Tribunal Federal perfilha entendimento no sentido de que a primariedade, os bons antecedentes, trabalho certo e residência fixa não impedem, por si só, a prisão cautelar, pois os objetivos a que esta visa não são necessariamente afastados por aqueles elementos (...).



    Dessa forma, mantenho a prisão preventiva dos acusados. (...)’.



    Em 04/11/2024, o paciente foi devidamente citado, tendo sua Defesa requerido, antes de se manifestar, cópia integral de todas as mídias acauteladas em cartório, a fim de subsidiar sua resposta à acusação.



    Em doc. 545 a Defesa requereu o relaxamento da prisão do acusado por excesso de prazo e pela falta de revisão da necessidade da manutenção ou não do decreto prisional, na forma do art. 316, parágrafo único do CPP, tendo sido indeferido, conforme decisão de pasta 565, a qual encaminho em anexo. 



    Em indexes 535 e 562, as mídias solicitadas pela Defesa foram disponibilizadas nos autos, tendo sido determinada sua intimação para apresentação da resposta à acusação, a qual foi protocolizada em índex 597. 



    Por fim, informo que todos os corréus apresentaram resposta à acusação”.



    Ao afastar a alegação de excesso de prazo da prisão do recorrente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(...) No caso, o Tribunal a quo, ao denegar a ordem, convalidando a constrição cautelar, ressaltou que (...):



    Na hipótese, não se verifica qualquer desídia do Juízo a quo ou a paralisação injustificada do andamento da ação penal apta a ensejar o relaxamento da prisão. 



    De todo modo, segundo se extrai da análise dos autos originários, a denúncia foi recebida em 25.09.2024, ocasião em que foi determinada a expedição de mandado de busca e apreensão do suposto veículo usado no crime, das armas de fogo e de documentos ou objetos relacionados à prática criminosa, bem como foi autorizada a quebra do sigilo das comunicações e de dados de todo material eventualmente apreendido. 



    Além disso, foi decretada a prisão preventiva do paciente e dos demais corréus. 



    A ordem de prisão foi devidamente cumprida em 26.09.2024. 



    Em 01.10.2024, a Defesa pugnou pela revogação da prisão preventiva do paciente e/ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, o que foi indeferido pelo Juízo, sob o argumento de que a prisão visa a e física da vítima sobrevivente, quanto evitar o seu constrangimento ao prestar suas declarações, o que colocaria (autos originários indexador 462) Depreende-se das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que, apesar do paciente ter sido intimado na data de 04.11.2024, não foi apresentada resposta à acusação, tendo a Defesa Técnica requerido cópia integral das mídias acauteladas em cartório, a fim de subsidiar sua defesa. 



    Na data de 13.01.2025 (autos originários indexador 546), a Defesa Técnica requereu o relaxamento da prisão do acusado por excesso de prazo e pela falta de revisão da necessidade da manutenção ou não do decreto prisional, na forma do art. 316, parágrafo único do CPP, o que foi INDEFERIDO pelo Juízo a quo, conforme decisão proferida em 27.01.2025. (autos originários indexador 566). 



    Desse modo, resta superada a alegação de excesso de prazo arguida na impetração. 



    Não obstante, observa-se que o caso aqui analisado cuida de ação penal com relativa complexidade, instaurada contra três acusados, que visa apurar a prática de crimes graves, vez que se imputa ao paciente e a seus comparsas a prática de dois homicídios, um tentado e outro consumado, perpetrados em razão de uma dívida referente a venda de drogas e conserto de automóvel. 



    Diante disso, não há dúvidas de que essas circunstâncias impõem maior dilação ao procedimento. 



    Ademais, importante ressaltar que a duração da custódia cautelar não se mostra desproporcional à natureza e à pena abstratamente cominada aos crimes imputados, aspecto deve ser ponderado no exame da razoabilidade da duração do processo. 



    Desse modo, resta superada a alegação de excesso de prazo arguida na impetração.



    (...) Na espécie, embora o tempo transcorrido da ação penal, não há situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo. Não há notícia de ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, não está demonstrada a desídia Estatal, trata-se de feito complexo que apura 2 crimes e com a suposta participação de 3 réus, mas que tramitou de forma regular. Além disso, a audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 23/7/2025 (fl. 84).



    (...) Não é outra a opinião do Ministério Público Federal, em seu parecer, da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Eduardo Bueno, de que não há, neste cenário, como reconhecer o alegado excesso de prazo, pois não se mostra injustificada a pequena superação temporal verificada e, igualmente, não se pode imputar ao Juízo ou ao órgão da Acusação qualquer traço de desídia na condução do processo (fl. 923). 



    Nesse contexto, tenho que não ficou demonstrada a existência de ilegalidade a justificar a concessão da ordem neste momento. 



    Ademais, quanto à ilegalidade da segregação cautelar em razão da não reavaliação dos fundamentos no prazo de 90 dias (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP), cumpre ressaltar a firme orientação desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que o termo para a reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é peremptório, de modo que eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade (AgRg no HC n. 592.026/RS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29/9/2020). 



    No mesmo sentido, consoante assentado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da medida cautelar na suspensão de liminar n. 1.395/SP, a inobservância do prazo nonagesimal do art. 316 do Código de Processo Penal, não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade dos seus fundamentos (HC n. 681.066/MS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/10/2021)”.



    5. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade do recorrente, considerada a gravidade concreta da conduta a ele imputada, consistente na acusação da prática de homicídios qualificados tentado e consumado. Consta destes autos eletrônicos que, “além da óbvia necessidade de se resguardar tanto a integridade física da vítima sobrevivente, quanto evitar o seu constrangimento ao prestar suas declarações, o que colocaria em risco a instrução criminal, não se pode olvidar que as circunstâncias fáticas destoam da reprovabilidade inerente ao tipo penal, na medida em que os acusados teriam invadido a residência das vítimas para matá-las por um motivo banal, conforme narrado na exordial, o que demonstra que a prisão se afigura necessária, ainda, para garantir a ordem pública local”. 



    Diferente do alegado no presente recurso ordinário em habeas corpus, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do recorrente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (UM CONSUMADO E UM TENTADO), (…) PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.316-AgR, de minha relatoria, DJe 14.11.2023).  



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    7. Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, não se comprova, no caso, duração desarrazoada do processo, nem desídia imputável a agente ou órgão do Poder Judiciário, tampouco prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame.



    Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde a prisão cautelar do paciente, levada a efeito em 26.9.2024, tem-se que, a despeito desse cenário, os documentos constantes deste recurso ordinário em habeas corpus e a tramitação do processo na primeira instância não evidenciam ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no seu curso na origem. 



    Além da complexidade do feito na origem, foram ressaltadas, nas instâncias antecedentes, a gravidade concreta dos fatos apurados e a periculosidade do recorrente. A denúncia foi recebida em 25.9.2024 e a prisão preventiva do paciente foi levada a efeito em 26.9.2024. Diferente do afirmado pelo recorrente, os fundamentos da sua prisão preventiva foram reavaliados em duas oportunidades, quando indeferidos os pedidos de revogação dessa constrição cautelar da liberdade apresentados pela defesa em 1º.10.2024 e 13.1.2025. 



    Ademais, consta no julgado objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus que a audiência de instrução e julgamento foi designada pelo juízo de origem para o dia 23.7.2025, o que demonstra a iminência do encerramento da tramitação processual em primeira instância.



     



    Pelo demonstrado nos documentos que instruem o presente recurso, a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do processo, sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância. Incabível cogitar-se de excesso de prazo por desídia judicial sem a devida comprovação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora